Tribunal: TJSP
Processo: 1005165-26.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – contrato de empréstimo consignado invalidado – determinação de devolução simples dos valores descontados a título de amortização junto ao benefício previdenciário do apelante – dano moral não reconhecido – incorreção – contrato forjado, o que foi demonstrado por meio de perícia grafotécnica – imperativa a devolução

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – contrato de empréstimo consignado invalidado – determinação de devolução simples dos valores descontados a título de amortização junto ao benefício previdenciário do apelante – dano moral não reconhecido – incorreção – contrato forjado, o que foi demonstrado por meio de perícia grafotécnica – imperativa a devolução dobrada de valores, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e da Súmula 159 do STF – dano moral ocorrente pela indevida manipulação de dados do apelante e pelo desvio produtivo do consumidor – indenização fixada no valor pleiteado (R$ 10.000,00 – dez mil reais) – montante adequado e consentâneo com os elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório e o grau de reprovabilidade da conduta – ação julgada integralmente procedente.
Resultado: recurso provido.